Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-48.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Danos extrapatrimoniais configurados – Queda com veículo de uma altura de cerca de 6 metros, diretamente no Rio Santo Anastácio. Ausência de sinalização eficaz e de obstáculos eficientes a impedir a passagem de veículos – Dever de fiscalização, conservação e prestação de serviço seguro – Falha configurada – Situação de extremo perigo - Teoria

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Danos extrapatrimoniais configurados – Queda com veículo de uma altura de cerca de 6 metros, diretamente no Rio Santo Anastácio. Ausência de sinalização eficaz e de obstáculos eficientes a impedir a passagem de veículos – Dever de fiscalização, conservação e prestação de serviço seguro – Falha configurada – Situação de extremo perigo - Teoria do risco administrativo - Presença efetiva, no entanto, do elemento culpa – Montante arbitrado em primeiro grau quanto a danos extrapatrimoniais que se mostra adequado, coerente e razoável – Juros e correção – Necessidade de pequena alteração do julgado - A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a Taxa Selic, com eventual aplicação dos Temas 810 do E. STF e 905 do A. STJ no período anterior - Sentença minimamente reformada – Recurso provido em parte